Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-65.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704092-65.2024.8.07.0002 RECORRENTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA RECORRIDAS: WN ODONTOLOGIA LTDA, ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com rescisão contratual e reparação por danos materiais, morais e estéticos supostamente advindos de contrato de prestação de serviços odontológicos, a qual rejeitou a pretensão deduzida na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da demanda consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços odontológicos contratados pelo requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, o autor atribuiu, às apeladas, falha na prestação de serviço odontológico. 3.1. O serviço defeituoso (fato do serviço) refere-se aquele que não oferece a segurança a qual dele legitimamente se espera, causando, além de prejuízo econômico, danos à integridade do consumidor, pois o defeito exorbita a esfera do serviço executado passando a atingir o próprio consumidor. 3.2. Tratando-se de serviços prestados pela clínica odontológica requerida, a modalidade de responsabilidade preconizada pelo referido art. 14 do CDC, por prescindir da existência de culpa, define-se como objetiva, somente exigindo, para sua caracterização, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e a lesão correspondente. 4. O autor narra que, contratados diversos serviços, desde o ano de 2021, a ré se recusou a dar continuidade ao seu tratamento. 4.1. No entanto, por diversas vezes, o requerente faltou às consultas marcadas pela requerida. De acordo com a tabela acostada na contestação, desde o ano de 2022, constam 29 faltas do requerente às consultas marcadas e 19 consultas canceladas. O autor faltou, inclusive, à última consulta agendada, no dia 7/3/2024. 4.2. Ademais, o tratamento do autor encontra-se com o status “em andamento” nos sistemas da ré, a qual, em momento algum se recusou a dar continuidade aos serviços contratados. 4.3. O requerente não aponta falha ou defeito na condução dos serviços já prestados, limitando-se a sustentar a negativa da prestação de serviços pela ré. Assim, de acordo com as provas produzidas, não resta configurada a falha na prestação dos serviços. 5. Por fim, como bem salientou a sentença, o prejuízo advindo da declaração errônea do Imposto de Renda, sem a comprovação das despesas descritas, é de responsabilidade do contribuinte, o qual, muito embora tenha o direito de receber as notas fiscais, o deveria exigir quando da realização do pagamento a tempo de acostar à sua declaração atinente àquele exercício financeiro. 5.1. Não consta nos autos recusa na emissão das referidas notas, apenas a informação da impossibilidade de emitir notas fiscais relativas a anos anteriores. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 43.434,03), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Tratando-se de serviços prestados pela clínica odontológica requerida, a modalidade de responsabilidade preconizada pelo referido art. 14 do CDC, por prescindir da existência de culpa, define-se como objetiva, somente exigindo, para que possa ser caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e a lesão correspondente”. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07112125820218070005, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 26/09/2023; 07112125820218070005, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 26/09/2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1°, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação do acórdão recorrido; b) artigos 6°, incisos III, VI e VIII, 14 e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 422 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não teve concluídos os procedimentos odontológicos contratados, mesmo após reiteradas tentativas de agendamento. Afirma que a sentença e o acórdão não analisaram de forma concreta o conjunto probatório — incluindo cancelamentos promovidos pela própria clínica, pagamentos efetuados em 2023/2024 e mensagens no aplicativo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 5°, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Nas contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos VI e VI, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6°, incisos III, VI e VIII, 14 e 20, todos do CDC, 186, 422 e 927, todos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. O apelo extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, no que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021